Tribunal: CARF
Processo: 15504.725745/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTINADA A TERCEIROS. ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO À TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA.
Integra o salário de contribuição o valor do plano de saúde que não é disponibilizado para a totalidade dos segurados empregados a serviço da empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional. O foro adequado para se questionar constitucionalidade de lei é o Poder Judiciário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante serão consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas.
INTIMAÇÃO AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Far-se-á a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a rigor do que determina o artigo 23 do Decreto 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725745/2013-12
ACÓRDÃO
2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTINADA A TERCEIROS. ASSISTÊNCIA
MÉDICA E ODONTOLÓGICA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO À TOTALIDADE
DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA.
Integra o salário de contribuição o valor do plano de saúde que não é
disponibilizado para a totalidade dos segurados empregados a serviço da
empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional. O foro
adequado para se questionar constitucionalidade de lei é o Poder
Judiciário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo
impugnante serão consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos
do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, devem ser tidas como matérias
processualmente preclusas.
INTIMAÇÃO AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725745/2013-12
2
Far-se-á a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a
rigor do que determina o artigo 23 do Decreto 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das matérias preclusas, nem conhecendo
das alegações de inconstitucionalidades para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 12-65.632 - 11a Turma
da DRJ/RJ1, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 16 de maio de 2014, que julgou a
impugnação parcialmente procedente, mantendo parte do crédito tributário exigido.
A autuada foi cientificada da decisão de primeira instância em 16/09/2014,
conforme documento acostado à folha 1168. As empresas responsáveis solidárias foram
regularmente intimadas do julgamento de primeira instância em 09/09/2014, documentos
acostados às folhas 1162 a 1178. O Recurso Voluntário foi interposto em 07/10/2014.
No item 1.1 do Relatório Fiscal, às folhas 18 a 28, a autoridade lançadora sintetiza o
objeto do presente processo. A seguir é transcrito o item 1.1:
1.1 - Este relatório fiscal e seus anexos integram o AUTO DE INFRAÇÃO - AI
DEBCAD nrs. 37.376.216-0 e 37.376.218-6, lavrado contra o sujeito passivo acima
qualificado, constituindo-se num único Processo com número de identificação
COMPROT
15.504.725.745/2013-12.
Estão
sendo
exigidas
contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundos (SESI, SENAI, SEST, SENAT, SEBRAE e
FNDE), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados, conforme levantamento mencionado no item 3. As contribuições
destinadas à Seguridade Social, relativas às contribuições a cargo da empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT
foram objeto do Auto de Infração integrante do processo com número de
identificação COMPROT 15.504.725.744/2013-60. Está sendo também cobrada
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725745/2013-12
3
multa relativa ao descumprimento de obrigação acessória, detalhada no item 6
abaixo.
1.
AUTUAÇÃO
Em 11/09/2013 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, às folhas 1140 a 1156, para
descrever a autuação:
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativo às contribuições sociais destinadas aos
Terceiros e relativa ao Auto de Infração pelo descumprimento de obrigação
tributária acessória no código CFL 68.
O crédito apurado, consolidado em 11/09/2013, com ciência pelo interessado em
27/09/2013 por via postal, consubstancia-se no valor de:
- Debcad 37.376.216-0 (Terceiros): valor originário de R$ 686.449,53, que
atualizado na data do lançamento consubstancia a quantia de R$ 1.221.351,78.
- Debcad 37.376.218-6 (AI 68): valor da multa de R$ 944.559,00.
Informa o Relatório Fiscal que neste AI não estão sendo exigidas as contribuições
destinadas ao INCRA, objeto de questionamento via Ação Ordinária no
2006.38.00.005268-5 e que na data do lançamento não havia decisão definitiva
transitada em julgado; havia, porém, decisão favorável ao sujeito passivo. O
respectivo crédito foi constituído, para efeito de prevenir sua decadência, no AI
integrante do processo com número de identificação COMPROT
15.504.728.625/2013-69.
Informa ainda que os valores constantes da presente autuação se referem a
contribuições incidentes sobre remunerações pagas a parte dos segurados
empregados, não declaradas em GFIP, cujo fato gerador ocorreu pelo pagamento
de assistência médica não extensiva à totalidade dos empregados da empresa.
Em relação à aplicação da multa, tendo em vista as alterações legislativas
decorrentes da edição da MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, para as
competências até novembro/2008 foi aplicada a multa de mora prevista no artigo
35 da Lei 8.212/91, na alíquota de 24%, a qual encontrava-se em vigor à época
dos fatos geradores. Para a competência dezembro/2008, foi aplicada a multa na
alíquota de 75%, estabelecida pelo art. 44 da Lei 9.430/96, inciso I.
Em relação à autuação pelo descumprimento da obrigação acessória, o sujeito
passivo. Deixou de informar nas GFIPs de janeiro/2008 a dezembro/2008, os
valores pagos a título de assistência médica a uma parcela dos segurados
empregados.
A omissão dos valores descritos no item anterior constituiu infração ao disposto
no artigo 32, inciso IV, § 5o, da Lei n° 8.212/91, na redação da lei no 9.528/97,
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725745/2013-12
4
combinado com art. 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Para o cálculo da multa foi observado o disposto na Lei 8.212/91, Art. 32, § 5o,
acrescentado pela Lei 9.528 de 10/11/97, combinado com Art. 284, inciso II e Art.
373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06/05/1999, com redação dada pelo Decreto 4.729 de 09 de junho de 2003.
O valor mínimo da multa foi atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no
15 de 10/01/2013 – DOU 11/01/2013.
Foi lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva. Os questionamentos
relativos à legalidade/constitucionalidade foram afastados preliminarmente.
A preliminar de decadência foi examinada, apresentando o seguinte resultado:
 Debcad 37.376.216-0 (Terceiros)
Em relação a esta autuação, foi reconhecida decadência referente ao
período de 01/2008 a 08/2008.
 Debcad 37.376.218-6 (AI 68)
Está autuação não foi atingida pela decadência.
No mérito, o lançamento das contribuições para os terceiros foi mantido, sendo
afastados os seguintes questionamentos: afastada a alegação de ilegalidade e
inconstitucionalidade das contribuições relativas ao SEST, SENAT, SEBRAE e SALÁRIO-EDUCAÇÃO;
afastados os questionamentos da impugnante a respeito da comparação das multas e da aplicação
do princípio da retroatividade benigna, onde restou reconhecido que a autoridade lançadora
aplicou a penalidade menos severa, considerando alterações legislativas resultantes da MP
449/2008; afastado o pedido de cancelamento da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória no CFL68; afastado o pedido de inconstitucionalidade e ilegalidade da Selic. Foi negada a
solicitação de perícia e foi negado o pedido para que as notificações fossem realizadas em nome
do patrono da recorrente.
Assim o colegiado de piso decidiu por dar provimento parcial para a impugnação,
reconhecendo a decadência do período citado acima.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Foi interposto um único Recurso Voluntário em 07/10/2014, documento às folhas
1186 a 1318, pelas seguintes recorrentes:
EMPRESA
CNPJ
PROSEGUR BRASIL S.A. — TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
17.428.731/0001-35
PROSEGUR HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.
11.316.844/0001-62
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725745/2013-12
5
TSR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
87.391.579/0001-49
PROSEGUR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBIVEIS LTDA
25.299.785/0001-76
C T P CENTRO DE TREINAMENTO PROSEGUR LTDA
76.580.620/0001-09
PROSEGUR TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E INCÊNDIOS
LTDA
07.616.290/0001-41
Ao se examinar a peça recursal, verifica-se que as alegações estão distribuídas nos
seguintes tópicos:
II.1 - DA NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO PARA QUE SEJAM APRECIADAS
AS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
II.2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DESTINADA A "OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS" SOBRE AS VERBAS PAGAS A
TÍTULO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
II.3 - DA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEST E O SENAT
II.4 - DA CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE
II.4.1 - DA NATUREZA JURÍDICA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. DA
NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA A INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
NÃO DISCIPLINADA NA CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
II.4.2 - DA INADEQUAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA. DA INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL
II.4.3 - COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE COM NATUREZA DE
IMPOSTO PARA AS MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS. NECESSIDADE DE LEI
COMPLEMENTAR. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA NÃO AFETAÇÃO
II.4.4 - OCORRÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO PELA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO
SEBRAE
II.4.5 - DA IRREGULARIDADE DO SUJEITO ATIVO DO SEBRAE
II.5 - A INCONSTITUCIONALIDADE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
II.6
-
DA
INCONSISTÊNCIA
DA
CAPITULAÇÃO
DA
MULTA
E
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO
II.7 - DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE JUROS
MORATÓRIOS PELA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO DE
CUSTÓDIA (SELIC)
II.8 - DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECORRENTES
II.8.1 - NULIDADE DO OFÍCIO EXPEDIDO ÀS RECORRENTES POR AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. REFLEXO NOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
II.8.2 - DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DAS RECORRENTES PARA COMPOR O
POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE ESTABELECE ENTRE A
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725745/2013-12
6
FAZENDA
NACIONAL
E
A
EMPREGADORA
PROSEGUR
BRASIL
S/A
-
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
II.8.3 - DA ILEGALIDADE E DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 30, INCISO IX, DA
LEI N° 8.212/91
Por fim, requer a reforma do acórdão de primeira instância para reconhecer a
absoluta improcedência e inconsistência dos DEBCAD's no 37.376.216- 0 e 37.376.218-6, bem
como a total ausência de responsabilidade das empresas recorrentes.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo.
1. PRELIMINAR
DA PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a impugnação foi interposta apenas pela
empresa PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, CNPJ
17.428.731/0001-35 não constam dos autos impugnações impetradas pelas demais empresas
listadas na tabela a seguir:
EMPRESAS NÃO IMPUGNANTES
CNPJ
PROSEGUR HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.
11.316.844/0001-62
TSR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
87.391.579/0001-49
PROSEGUR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBIVEIS LTDA
25.299.785/0001-76
C T P CENTRO DE TREINAMENTO PROSEGUR LTDA
76.580.620/0001-09
PROSEGUR TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E INCÊNDIOS
LTDA
07.616.290/0001-41
Da mesma forma, não foi impugnada a matéria relativa à responsabilidade solidária,
contida nos seguintes itens do Recurso Voluntário:
 II.8 - DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECORRENTES;
 II.8.1 - NULIDADE DO OFÍCIO EXPEDIDO ÀS RECORRENTES POR AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. REFLEXO NOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO;
 II.8.2 - DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DAS RECORRENTES PARA COMPOR O
POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE ESTABELECE ENTRE A
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725745/2013-12
7
FAZENDA NACIONAL E A EMPREGADORA PROSEGUR BRASIL S/A -
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA;
 II.8.3 - DA ILEGALIDADE E DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 30, INCISO
IX, DA LEI N° 8.212/91;
Registra-se que a decisão a quo não trata de recurso interposto pelas empresas
listadas na tabela acima, nem trata da matéria relativa à responsabilidade tributária.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70235/1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal, “a impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência”.
Nesse contexto, cumpre observar, ainda, o disposto nos artigos 16 e 17 do Decreto
no 70.235/1972. In verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito) (grifo nosso)
Portanto, estão preclusas as matérias trazidas no recurso voluntário, que não
integraram a impugnação do lançamento.
APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI
A peça recursal se inicia trazendo o questionamento a respeito da apreciação pelo
órgão julgador das alegações de inconstitucionalidade de lei. As recorrentes alegam que a
ausência de apreciação de inconstitucionalidade de lei vai de encontro com o princípio
constitucional da ampla defesa.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725745/2013-12
8
Nesse contexto, é oportuno o exame dos artigos 98 e 99 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023, que regulam a atividade das turmas de julgamento em relação a essa
matéria. In verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Nesse mesmo sentido se apresenta a Súmula CARF no 2, a seguir transcrita;
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725745/2013-12
9
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, não cabe ao órgão julgador de segunda instância afastar a aplicação
de norma que esteja com sua vigência plena. Da mesma forma, a Súmula CARF no 2, apenas
reconhece que o tribunal administrativo e seus membros não possuem competência para declarar
a inconstitucionalidade de lei.
A propósito, a atividade judicante administrativa é pautada pelos princípios
constitucionais, em especial do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, os argumentos
trazidos pelos recorrentes são apreciados pelo órgão julgador e considerados nos julgamentos.
Entretanto, o órgão julgador não está autorizado a extrapolar os limites de sua competência sob
pena de afronta à Constituição.
Por sua vez, apresenta-se inócuo trazer para a esfera administrativa alegações
genéricas fundamentadas em inconstitucionalidade de norma tributária. Destarte, em harmonia
com a Constituição Federal, o foro correto para se discutir a constitucionalidade de norma
tributária é o Poder Judiciário.
Por conseguinte, está correta a decisão de piso que afastou as alegações das
recorrentes fundamentadas em inconstitucionalidades genéricas.
DA TAXA SELIC
As recorrentes alegam inconstitucionalidade e ilegalidade da atualização monetária
dos débitos por meio da taxa Selic.
O tema é pacífico no âmbito do CARF, sendo objeto de súmula vinculante, transcrita
a seguir:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conforme tratado acima, o foro correto para se discutir a constitucionalidade de lei
é o Poder Judiciário.
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das
matérias preclusas, nem das alegações de inconstitucionalidade.
2. MÉRITO
As recorrentes se insurgem contra o lançamento AI no 37.376.216-0 e 37.376.218-6,
onde estão sendo exigidas contribuições destinadas a outras entidades e fundos (SESI, SENAI,
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725745/2013-12
10
SEST, SENAT, SEBRAE e FNDE), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados, bem como multa por descumprimento de obrigação acessória.
DA ASSISTÊNCIA MÉDICA NÃO EXTENSIVA À TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E
DIRIGENTES
No curso da auditoria fiscal foi constatado que a empresa oferecia assistência
médica, por meio de plano de saúde, a uma parcela dos segurados que lhes prestavam serviço.
Restou comprovado que os valores resultantes desse benefício não foram declarados em GFIP e
nem recolhidos à época própria.
As recorrentes alegam que o fato de a assistência médica não ser concedida a todos
os empregados não altera a natureza jurídica do benefício concedido aos empregados que,
segundo as recorrentes, teria natureza indenizatória. Aduz que o STF, em demanda que tratava do
Vale Transporte, entendeu que as contribuições previdenciárias não deveriam sobre ele incidir em
face da ausência do caráter de contraprestação.
Aduz, ainda, que o empregador é livre para estipular os benefícios que deseja
oferecer e a quem deseja oferecer. Não sendo a assistência médica remuneração, não incide, no
caso, o Princípio da Isonomia.
Trata-se, portanto, da regra estabelecida na alínea q do §9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.528/1997, vigente à época dos fatos, a seguir
transcrita:
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (grifo nosso)
O legislador ordinário excluiu das verbas que compõem o salário de contribuição o
valor da assistência médica e odontológica ofertada pela empresa aos trabalhadores. Entretanto,
tal isenção estaria condicionada ao fato de o benefício abranger todos os empregados e dirigentes
da empresa.
Extrai-se da norma em tela, o fim a ser alcançado. Qual seja, estimular as empresas
a oferecerem a todos os empregados assistência médica e odontológica. Diga-se, em harmonia
com o art. 6o da Constituição Federal que incluiu a saúde no rol dos Direitos Sociais
constitucionalmente protegidos.
Como muito bem colocado pela decisão de piso, trata-se de norma de isenção que
deve ser interpretada de forma literal, nos termos do inciso II do artigo 111 do CTN. A seguir
excerto da decisão de piso:
A lei 8.212/91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui o
seu Plano de Custeio, por sua vez conceitua o salário-de-contribuição, sobre o
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725745/2013-12
11
qual há incidência das contribuições sociais previdenciárias, assim como prevê as
hipóteses de isenção, como segue:
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Verifica-se que a norma isentiva deve ser interpretada de maneira literal, a rigor
do que determina o inciso II, artigo 111 do CTN:
CTN
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Sendo assim, a isenção prevista no artigo 28, §9o, alínea q deve ser interpretada
literalmente e aplicada criteriosamente ao caso concreto.
Em resumo, caberia à auditoria fiscal constatar se o benefício em comento era
ofertado a todos os trabalhados e de forma objetiva efetivar a subsunção do fato à norma. No
item 3 do Relatório Fiscal, acostado às folhas 18 a 28, que trata dos fatos geradores, a autoridade
lançadora conclui que o benefício foi concedido apenas à parcela dos empregados, indicando a
documentação comprobatória utilizada na auditoria. A fiscalização identificou que cerca de 4.500
(quatro mil e quinhentos) empregados não eram contemplados com o plano de saúde.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725745/2013-12
12
A partir de uma amostra de 730 (setecentos e trinta) funcionários não
contemplados, a fiscalização solicitou a apresentação dos termos de recusa do plano de saúde,
cujo atendimento por parte da empresa autuada se limitou a menos de 15% da amostra.
Restando, portanto, comprovada que a assistência médica não era extensível à totalidade dos
segurados. O auditor-fiscal juntou aos autos uma relação com centenas de empregados não
contemplados pelo plano de saúde, anexo I acostados às folhas 55 e seguintes.
No item 3.2.5 e 3.2.6 é descrita a forma de apuração dos salários de contribuição
referentes ao pagamento da assistência médica não extensiva à totalidade dos segurados, bem
como é indicado o conjunto probatório utilizado, concluindo, dessa forma, que os valores
apurados representam o custo efetivo da empresa em relação ao benefício de assistência médica.
Faz-se necessário consignar que na peça recursal não se contesta se o benefício
teria sido ou não extensível à totalidade dos empregados. As recorrentes sustentam o recurso com
base na natureza jurídica do benefício. Alegam que o benefício não tem natureza salarial e que é
irrelevante o fato de ser concedido apenas à parcela dos empregados.
A legislação previdenciária, em harmonia com a Constituição, definiu o salário de
contribuição de forma abrangente. No §11o do art. 201 da CF/1988 o legislador constituinte
estabeleceu que “os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos
casos e na forma da lei”.
Da mesma forma dispôs a Lei no 8.212/1991, ao estabelecer que compõe o salário
de contribuição a remuneração auferida a qualquer título, nos termos do art. 28, inciso I, a seguir
transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Esta lei expressamente relacionou, no §9o, as rubricas que não integram o salário de
contribuição. No caso da assistência médica e odontológica fornecida pela empresa aos segurados,
depreende-se que a Lei no 8.212/1991 condicionou a isenção ao fato do benefício abranger todos
os segurados. Diferentemente do que foi colocado pelos recorrentes, não há alteração da
natureza jurídica do benefício, trata-se apenas de isenção sujeita a uma condição posta pelo
legislador.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725745/2013-12
13
Quanto à alegada liberalidade do empregador decidir se oferece a assistência saúde
e para quais empregados oferece, trata-se de decisão afeta à esfera privada de gestão
empresarial. Nesse contexto, a lei oferece um estímulo para que a empresa oferte a assistência
saúde e odontológica extensível para todos os seus trabalhadores, qual seja, benefício tributário
obtido por meio da exclusão do salário de contribuição, do valor gasto pela empresa com o
benefício.
Da mesma forma, ao firmar Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, a decisão
de utilizar o benefício na negociação com os trabalhadores está na esfera privada empresarial e,
dessa forma, oferecer o benefício para aqueles grupos que aderiram ao acordo coletivo. Contudo,
tais decisões não afastam o disposto na alínea q do §9o do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Portanto, caso tal benefício não seja extensível a todos os trabalhadores da
empresa, nos termos da citada legislação, os valores pagos com o benefício devem integrar o
salário de contribuição. Dessa forma, constitui infração à legislação tributária, a falta de
declaração desses valores em GFIP e o não recolhimento dos tributos incidentes sobre tais valores.
Verifica-se, ainda, na peça recursal, que as recorrentes fazem longa construção
retórica para defender que a parte final da citada alínea q do §9o do art. 28 da Lei 8.212/1991 não
deveria ser considerada ou deveria ser afastada. Não tem razão a contribuinte. Repisa-se, a
autoridade administrativa não tem competência para afastar lei que esteja em pleno vigor, função
que compete ao Poder Judiciário ou ao Poder Legislativo, por meio do processo de alteração
legislativa.
Pelo exposto, o lançamento está correto. Portanto, não tem razão as recorrentes
quando alegam ser impossível a exigência da contribuição previdenciária destinada a outras
entidades, incidente sobre as verbas pagas a título de assistência médica e odontológica.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESTINADAS AO FNDE, SENAC, SESC, SEBRAE,
SENAT E SEST
No auto de infração 37.376.216-0, acostado às folhas 3 a 11, está consignada a
fundamentação das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (SESI, SENAI, SENAT,
SEBRAE e FNDE), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados.
As recorrentes se insurgem contra esse lançamento com fundamento em
inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança das referidas contribuições, conforme listado a
seguir:
 No item II.3, alegam inconstitucionalidade formal da contribuição para o
SEST e SENAT, porque, segundo as recorrentes, elementos essenciais da
exação teriam sido regulamentados por decreto;
 Nos itens II.4, II.4.1, II.4.2, II.4.3, II.4.4 e II.4.5 as recorrentes discutem a
instituição da contribuição para o SEBRAE, considerando-a inconstitucional
por não ter sido criada por Lei Complementar, bem como entendem
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725745/2013-12
14
inconstitucional a cobrança das médias e grandes empresas, pois estas
empresas não seriam beneficiadas com o produto da arrecadação do
referido tributo. Alegam, ainda, haver bitributação por incidir sobre a
mesma base de cálculo de outras contribuições sociais.
 No item II.5 as recorrentes discutem a constitucionalidade do salário-
educação;
 No item II.6 as recorrentes discutem a constitucionalidade das multas, que
consideram ter caráter confiscatório;
Repisa-se que o foro para se discutir inconstitucionalidade de lei é o Poder
Judiciário. Portanto, está correta a decisão de piso, que adotou o mesmo entendimento.
II.6
-
DA
INCONSISTÊNCIA
DA
CAPITULAÇÃO
DA
MULTA
E
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO
Tendo em vista que no período investigado houve mudança de legislação pela
edição da MP 449/2008, as recorrentes alegam que no lançamento a fiscalização não utilizou a
penalidade mais benéfica. Entendem que a multa a ser aplicada seria aquela prevista na nova
legislação.
Pois bem. Na auditoria fiscal de que trata o MPF: 0610100.2012.00006, referente ao
período de 01/01/2008 a 31/12/2008, a autoridade fiscal identificou infrações à legislação
tributária resultantes da não declaração e recolhimento das contribuições incidentes sobre os
valores de assistência médica fornecida à parcela dos empregados. Dessa forma, o crédito
tributário foi constituído de ofício, cujos lançamentos foram divididos nos seguintes processos:
15504.725744/2013-60, 15504.725745/2013-12 e 15504.728625/2013-69, conforme consta no
item 9 do Relatório Fiscal.
No lançamento das contribuições da empresa e SAT, processo 15504.725744/2013-
60, o auditor-fiscal fez um comparativo entre as multas aplicadas no regime anterior à edição da
MP 449/2008 com as multas aplicadas no regime estabelecido a partir da edição da citada medida
provisória, de onde se concluiu ser mais benéfico o regime anterior à referida medida provisória.
Com efeito, cabe trazer à baila o que dispõe os artigos 2o e 3o da Lei no
11.457/2007, em relação às contribuições devidas a terceiros, em especial o §3o do artigo 3o, a
seguir transcrito:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição. (Vide Decreto no
6.103, de 2007).
(...)
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725745/2013-12
15
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que
couber, as disposições desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
(...)
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei,
inclusive no que diz respeito à cobrança judicial. (grifo nosso)
Portanto, nos termos da norma citada acima, em relação às contribuições devidas a
terceiros cabe os mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das demais contribuições
sociais.
O acórdão de primeira instância destaca que a autoridade lançadora efetuou
comparativo para decidir pelo regime mais benéfico. A seguir excerto da decisão de piso:
Verifica-se que a autoridade lançadora procedeu ao comparativo das multas,
competência a competência, o que resultou na aplicação da penalidade menos
severa à impugnante, conforme cálculo exibido no Anexo VI do Relatório Fiscal.
Assim, foi também aplicada a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
no CFL 68, tendo em vista a infração cometida pela empresa de apresentar a GFIP
com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, conforme previsto no artigo 32, IV e parágrafo 5o da lei 8.212/91
da lei 8.212/91, acrescentado pela lei 9.528/97, combinado com o artigo 225, IV e
parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
Para o cálculo da multa pela obrigação acessória não cumprida foi observado o
disposto art. 32, § 5o, acrescentado pela Lei 9.528/97, combinado com art. 284,
inciso II e art. 373 do RPS. O valor mínimo da multa foi atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 15, de 10/01/2013, DOU de 11/01/2013, art. 8o,
inciso IV. Assim, foi aplicada a multa no CFL 68 no valor de R$ 944.559,00.
Dessa forma, nos termos do §3o do art. 3o da Lei no 11.457/2007, as contribuições
devidas a terceiros sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das demais
contribuições sociais. Portanto, corretamente, a autoridade lançadora aplicou a mesma
fundamentação para ambos os lançamentos.
Quanto ao questionamento de inconstitucionalidade da multa em virtude de
considerar confiscatórios os seus valores, o presente órgão julgador não tem competência para
apreciar a constitucionalidade de lei tributária.
DO PEDIDO PARA QUE AS INTIMAÇÕES SEJAM DESTINADAS PARA A ADVOGADA.
A questão é sumulada no âmbito que CARF, conforme se apresenta a seguir:
Súmula CARF no 110
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.804 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725745/2013-12
16
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nos termos do artigo 121 do CTN, “o sujeito passivo da obrigação principal é a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária”. No âmbito do processo
administrativo fiscal, a intimação será: pessoal; por via postal, telegráfica ou outro meio, destinada
ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; por meio eletrônico, mediante prova de envio
para o domicílio tributário do sujeito passivo ou por edital, conforme disciplina contida no art. 23
do Decreto no 70.235/1972.
Nesse mesmo sentido, a Lei no 9.784/199, que regula o processo administrativo no
âmbito federal, aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe, no artigo 26,
que a intimação para ciência de decisão deve conter a identificação do intimado, in verbis:
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação
de diligências.
§ 1o A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
Portanto, nos termos da legislação que rege a matéria, na intimação constará a
identificação do sujeito passivo, cuja ciência será pessoal ou destinada ao domicílio tributário por
ele eleito ou realizada por edital.
Dessa forma, nega-se o pedido para que as intimações sejam destinadas para a
advogada.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas, nem conhecendo das alegações de inconstitucionalidades
para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti

Fl. 1337
DF CARF MF
Original